Tribunal: TJSP
Processo: 0028196-53.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA DE MULTA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO - I. Caso em Exame. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena de multa com fundamento na hipossuficiência financeira. II. Questão em Discussão. 2. Consiste em definir se a pena de multa pode ser extinta, mediante alegação

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PENA DE MULTA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO - I. Caso em Exame. Agravo em execução penal interposto pelo sentenciado contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade da pena de multa com fundamento na hipossuficiência financeira. II. Questão em Discussão. 2. Consiste em definir se a pena de multa pode ser extinta, mediante alegação de hipossuficiência econômica do sentenciado. III. Razões de Decidir. 3. Segundo entendimento uniformizado no Tema 931 do STJ, admite-se a extinção da pena de multa nos casos de condenação cumulativa com pena privativa de liberdade, desde que esta já tenha sido cumprida e esteja demonstrada a hipossuficiência, circunstâncias ausentes no presente caso. 4. Sentenciado que ainda não cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade. 5. A simples assistência da Defensoria Pública não supre a necessidade de comprovação concreta da impossibilidade de arcar com o pagamento da multa penal. – Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CP, art. 50 e 51. LEP, art. 168, 170. CPC, art. 833. STJ. 3a Seção. REsp 2.090.454-SP e REsp 2.024.901-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2024. STJ, REsp n. 2.113.000/SP, relator ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024. TJSP, Agravo de Execução Penal 0026497-27.2025.8.26.0050, Relator (a): Isaura Cristina Barreira; j. 16/11/2025. TJSP; Agravo de Execução Penal 0027170-20.2025.8.26.0050; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; j. 12/11/2025. – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.